Tribunal: TCU
Processo: 029.892/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10098/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.892/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleviton Bispo dos Santos (CPF XXX.899.217-XX); Gilberto Alves de Souza Case (CPF XXX.764.927-XX); Hallon Davi Lopes de Azevedo (CPF XXX.730.257-XX); Henrique Dias de Almeida Oliveira (CPF XXX.702.177-XX); Jonathas Luiz Bastos Baptista (CPF XXX.667.357-XX); Kevin David da Conceição Barreto (CPF XXX.442.597-XX); Levi da Silva Leite (CPF XXX.239.197-XX); Lucas Martins de Sousa (CPF XXX.285.287-XX); Richard Costa da Silva (CPF XXX.521.860-XX) e Vítor Abreu de Oliveira (CPF XXX.776.627-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.